Tribunal: TJMT
Processo: 1005884-44.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005884-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE - CPF: 068.151.761-18 (PACIENTE), ANTONIO NETO DOS SANTOS - CPF: 703.644.101-16 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE - CPF: 068.151.761-18 (PACIENTE), ANTONIO NETO DOS SANTOS - CPF: 703.644.101-16 (PACIENTE), DOUGLAS RODRIGUES PRUDENCIO - CPF: 059.084.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN EL KADRI DE MORAES - CPF: 021.187.221-09 (VÍTIMA), EMANOEL HENRIQUE MARTINS SILVA - CPF: 044.227.901-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO ATIVA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS INCREPADOS

– TESE PREJUDICADA – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA AOS PACIENTES EM 12/04/2022 –
2.

ALARDEADA CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– ADITAMENTO À EXORDIAL QUE APONTA A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA APTOS A SATISFAZER A JUSTA CAUSA NECESSÁRIA À INSTAURAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PACIENTE
RENAN

KENEDY SOLIS ALIENDRE
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER O PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME – MATÉRIA INTRINSECAMENTE LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA, CUJA DISCUSSÃO NÃO É ADMITIDA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que os pacientes foram agraciados com a liberdade provisória em primeira instância, fica prejudicada a análise da tese que buscava desconstituir a prisão preventiva destes à conta do alardeado excesso de prazo.

2.

O trancamento da ação penal constitui-se em medida excepcional, só podendo ser acolhida quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade; o que, aparentemente, não é o caso dos autos, haja vista que o i.
Parquet
apontou o
envolvimento do paciente na perpetração do ilícito, reportando-se aos elementos informativos colhidos no curso das investigações, satisfazendo, assim, os elementos mínimos que indicam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime de corrupção ativa.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. LAURO GONÇALO DA COSTA

DR.ª ANDRESSA RAMOS DE SENE

PACIENTES:

RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE

ANTÔNIO NETO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra atos atribuídos ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
submetê-los à prisão preventiva por tempo dito excessivo
, no bojo da ação penal n.º 1001121-94.2021.811.0077 (PJe), em que
denunciados
pelo suposto cometimento do crime de
homicídio qualificado tentado
; bem assim, por
receber o aditamento à denúncia
ofertado pelo i. representante do
Parquet
em face de
Renan Kenedy Solis Aliendre
após o encerramento da instrução criminal.

Os firmatarios do remédio heroico relatam brevemente que os favorecidos nessa ordem foram presos preventivamente em
outubro de 2021
, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia, seu respectivo
recebimento
pela autoridade judiciária de 1º grau em
21/10/2021
e a apresentação de resposta à acusação pelos réus em
08/11/2021
. Prosseguindo, afirmam que após a solenidade instrutória realizada em
28/01/2022
, o MM. Juiz de 1º grau determinou a abertura de prazo às partes para apresentação de alegações finais escritas, contudo, em
03/03/2022
o i. Ministério Público
aditou a denúncia
, imputando ao paciente
RENAN
a prática do crime tipificado no art. 333, do CP; sendo tal aditamento recebido pelo juízo
a quo
em
24/03/2022
.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, os subscritores do
writ
defendem a tese de
excesso de prazo
na prisão

processual
dos increpados porquanto o recolhimento provisório destes ao cárcere
perdura desde
outubro de 2021
, ou seja, há mais de 06 (seis) meses
, e conquanto a instrução criminal tenha se encerrado em
28/01/2022
, até a data em que impetrada a presente ação de dignidade constitucional,
não houve o encerramento da 1ª fase do rito escalonado do eg. Tribunal do Júri em razão do aditamento da denúncia ofertado pelo i. representante do
Parquet
; circunstância que, segundo os causídicos,
contribuiu diretamente para o alargamento da marcha processual
,
violando os princípios constitucionais da razoável duração do processo

e da proporcionalidade
.

De outra banda, sustentam a tese de
carência de justa causa para o exercício persecução criminal judicial
, sob o viés da
fragilidade dos indícios de autoria delitiva quanto ao crime de corrupção ativa
imputado ao ora paciente
RENAN
, argumentando, nesse desiderato, que o i. órgão ministerial lastreou o aditamento à denúncia tão somente no depoimento inédito prestado pelo policial
Jean Pereira Rodrigues
durante a solenidade instrutória, inexistindo nos autos qualquer outro elemento de convicção capaz de respaldar referida acusação,
a tornar imperioso o trancamento da ação penal
.

Diante de tudo que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
relaxar/revogar a prisão preventiva
imposta aos increpados, em razão do excesso de prazo, bem assim para que seja
determinado o trancamento da ação penal quanto ao crime de corrupção ativa
imputado ao paciente
RENAN
; ao que acrescentam
pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas ao cárcere
, determinando-se, em todo caso, a
expedição dos respectivos alvarás de soltura
em favor dos pacientes.

No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

Instruem a petição inicial com a documentação eletrônica anexada do ID 123090470 ao ID 123090480.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1019702-97.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida
(ID
123532975) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 123794990.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 124210057).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se do caderno processual eletrônico e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade inquinada coatora, que em
30/09/2021
a autoridade policial da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
prisão preventiva
em face dos ora pacientes
RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE
e
ANTÔNIO NETO DOS SANTOS
; e de
busca e apreensão
em face dos co-investigados
Douglas Rodrigues Prudêncio
e
Emanoel Henrique Martins Silva
; diante da existência de fortes indicativos de que seriam os responsáveis pelo crime de
homicídio qualificado tentado
perpetrado em face da vítima
Adrian El Kadri de Moraes
[autos n.º 1001071-68.2021.811.0077].

Referidas pretensões
acolhidas
pelo d. magistrado singular na data de
04/10/2021
e as ordens prisionais expedidas em face dos
beneficiários deste
writ
devidamente cumpridas em
07/10/2021
; ao que se seguiu o
oferecimento de denúncia
pelo i. órgão ministerial, tendo sido imputada a
RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE
e
ANTÔNIO NETO DOS SANTOS
a prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
; e aos corréus
Douglas Rodrigues Prudêncio
e
Emanoel Henrique Martins Silva
o cometimento do delito previsto no
art. 348 c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
.

A exordial acusatória foi devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1º grau no dia
21/10/2021
, instaurando-se a Ação Penal n.º 1001121-94.2021.811.0077 (PJe), ocasião em que reavaliada a imprescindibilidade da segregação cautelar dos suspeitos e determinada a citação pessoal destes para responderem à acusação – o que foi devidamente cumprido pela defesa técnica dos pacientes na data de
08/11/2021
.

O feito prosseguiu com sua regular tramitação e, em
09/12/2021
o MM. Juiz
a quo
emitiu pronunciamento, oportunidade em que:
i)
afastou as preliminares arguidas pelos acusados;
ii)
rejeitou os pedidos de desmembramento de feito e de realização de perícia nos vídeos acostados aos autos;
iii)
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos
beneficiários deste
writ
;
iv)
ratificou o recebimento da denúncia; e
v)
designou audiência de instrução e julgamento para o dia
28/01/2022
.

Na data outrora agendada, realizou-se a solenidade instrutória, ocasião em que o d. magistrado singular:
i)

homologou
os pedidos de desistência, dispensa e substituição de testemunhas formulados pelas partes;
ii)

postergou
a análise do pedido de revogação da prisão preventiva de
RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE
e
ANTÔNIO NETO DOS SANTOS
;
iii)

declarou encerrada a instrução criminal
, determinando a abertura de prazo consecutivo às partes para apresentação de alegações finais escritas.

O pedido de liberdade provisória formulado pelo defensor dos pacientes foi devidamente apreciado no dia
10/02/2022
, tendo o d. magistrado de 1º grau concluído pelo
indeferiment
o do pleito, notadamente porque
“não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados”
(sic).

Na sequência, diante da informação de que ao ser ouvido em Juízo, a testemunha
Jean Pereira Rodrigues
[Policial Civil] narrou que, no dia fatídico, após conduzir os suspeitos à Delegacia de Polícia, teria sido interpelado por
RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE
, a fim de que não observasse seu dever funcional na investigação do crime doloso contra a vida, em troca do recebimento de uma quantia em dinheiro; em
03/03/2022
o i. representante do Ministério Público apresentou
aditamento à denúncia
, acrescentando a imputação do crime previsto no
art. 333 do CP [corrupção ativa]
ao acusado
RENAN
, o qual foi
recebido
pelo MM. Juiz singular em
24/03/2022
, tendo sido designada audiência de continuação para o dia
08/04/2022
.

A i. Defesa Técnica manifestou-se nos autos em
28/03/2022
, apresentando a petição intitulada
“chamamento do feito à ordem”
, por meio da qual, dentre outras pretensões, postulava a declaração da nulidade da decisão que recebeu o aditamento à denúncia, ao argumento de que seria intempestivo; o que restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em decisão exarada no dia
04/04/2022
– data em que novamente reavaliada a imprescindibilidade da prisão preventiva dos pacientes.

Na data designada, realizou-se a audiência de continuação da instrução e, uma vez colhidos os depoimentos testemunhais, o d. magistrado singular deu por encerrada a instrução criminal, determinando, contudo, a permanência dos autos em Gabinete para avaliação do novel pedido de liberdade provisória.

Enfim, no dia
12/04/2022
o MM. Juiz titular da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT acolheu o pedido formulado pela defesa dos increpados e
revogou a prisão preventiva
de
RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE e
ANTÔNIO NETO DOS SANTOS
, concedendo-lhes a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das seguintes condições: “
1)

Manter endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo; 2)

Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo; e 3)

Não frequentar o perímetro do ponto turístico Beira Rio entre 19h e 06h dos dias úteis e durante todo o período dos sábados, domigos e feriados
.”

Os respectivos alvarás de soltura foram expedidos e devidamente cumpridos na data de
13/04/2022
, estando os pacientes,
atualmente, aguardando em liberdade provisória clausulada o encerramento da
judicium accusationis
e posterior submissão do feito à julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do anunciado excesso de prazo.

Como primeira vertente da presente impetração, os causídicos buscam desconstituir a prisão preventiva imposta aos increpados à conta do propalado excesso de prazo, ao argumento de que conquanto os pacientes estejam recolhidos ao cárcere desde outubro de 2021 e a instrução criminal tenha se findado em 28/01/2022, até a data em impetrado este remédio heroico, não havia sido ultimada a 1ª fase do rito escalonado do Tribunal do Júri; o que, em suas intelecções, configura coação ilegal apta a ensejar o relaxamento do
carcer ad custodiam
.

Todavia, conforme já aquilatado alhures, em consulta ao andamento virtual da Ação Penal n.º 1001121-94.2021.811.0077 (PJe), verifiquei que no dia
12/04/2022
, o MM. Juiz de 1º grau acolheu o pleito formulado pela i. Defesa durante a audiência de continuação de instrução e julgamento e
revogou a prisão preventiva
dos ora pacientes
RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE
e
ANTÔNIO NETO DOS SANTOS
, concedendo-lhes a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas e determinando a expedição dos respectivos alvarás de soltura.

À vista disso, uma vez que concedida em 1ª instância a revogação da prisão preventiva outrora imposta aos pacientes, entendo que a análise acerca da ocorrência de excesso de prazo na prisão processual destes restou
prejudicada
.

2.

Da carência de justa causa quanto ao crime de corrupção ativa e do trancamento da ação penal.

De outra banda, os subscritores do
writ
defendem a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade
quanto ao crime de corrupção ativa
, imputado ao paciente
RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE
por ocasião do aditamento da denúncia, realizado pelo i. Ministério Público em
03/03/2022
; porquanto afirmam que o
Parquet
lastreou a acusação unicamente no depoimento inédito prestado pelo Policial Militar
Jean Pereira Rodrigues
durante a audiência de instrução e julgamento, inexistindo nos autos qualquer outro elemento de convicção capaz de respaldar a imputação, sendo, portanto, de rigor o trancamento da ação penal.

Todavia,
a razão não lhes assiste
.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

Ademais, de rigor esclarecer, ainda, que a justa causa se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade – ou mesmo de dúvida – capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade real.

Deveras, é exatamente por isso que a justa causa figura como uma das condições da ação penal – a par da legitimidade e o interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal – e, com o advento da Lei n.º 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

Consiste, portanto, em uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois, a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, como o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como ré, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

E assim o é, porque, ainda que inexista um provimento jurisdicional condenatório ou mesmo restritivo de direitos, a imputação da prática de um crime gera efeitos não apenas jurídicos, como, também, sociais, implicando na esfera pessoal do réu, que ocorre em virtude da dificuldade da população leiga em compreender a presunção de inocência enquanto regra de tratamento e a consequente estigmatização do acusado.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Na hipótese em voga
, consoante se observa dos informes prestados pela d. autoridade acoimada coatora (ID 123794990 – págs. 37/43), o i. representante do Ministério Público
aditou a denúncia
porque, durante o depoimento judicial prestado por
Jean Pereira Rodrigues
, testemunha e investigador da Polícia Judiciária Civil, este teria delatado a suposta prática do crime de
corrupção ativa
por
RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE
.

Consta do aditamento à exordial acusatória que, na data dos fatos, após ser conduzido à Delegacia de Polícia,
RENAN
dirigiu a palavra ao agente de segurança pública e
“
prometeu a ele vantagem econômica indevida
, consistente
no futuro pagamento de quantia em dinheiro
, para
determina-lo a retardar ou omitir ato de ofício
, dizendo-lhe ‘se você quiser ganhar um troco depois a gente conversa’, dando a entender que estava efetivamente disposto a pagar uma quantia em dinheiro para que o policial civil não observasse seu dever funcional na investigação do crime de homicídio tentado”
(ID 123090475); incorrendo, portanto, na prática do delito tipificado no
art. 333 do Código Penal
,
verbis
:

“Art. 333 -
Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.”
(Grifei)

À vista disso,
cotejando-se o tipo penal imputado ao paciente na peça acusatória com as condutas supostamente cometidas por ele, e os elementos informativos acostados aos autos do processo eletrônico, conclui-se que o aditamento à denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da
persecutio criminis at judicio
.

Logo, como o órgão ministerial, para fins de justa causa, apontou o envolvimento do paciente na perpetração do ilícito, reportando-se aos elementos informativos colhidos no curso das investigações,
constato a presença de fatores mínimos que indicam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime de corrupção ativa
, a viabilizar a instauração da ação penal e a possibilidade do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; devendo prevalecer, ao menos nesse momento,
a conclusão adotada pelo juízo singular que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode opinar acerca de questões diretamente vinculadas ao mérito do processo-crime.

Aliás, curial rememorar que qualquer análise mais minuciosa do suporte fático é, por óbvio, matéria probatória e não pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; mesmo porque,
o
habeas corpus
consiste em ação constitucional de rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, pressupondo a prova pré-constituída da pretensão aduzida e da existência do alardeado constrangimento ilegal ao direito de locomoção do indivíduo - o que, aparentemente, inocorre na hipótese versada.

Portanto, estando
devidamente evidenciada a justa causa apta a justificar a admissibilidade da acusação e o prosseguimento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, impede-se a concessão da ordem sob esse viés
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o
writ
quanto ao alardeado
excesso de prazo
na segregação cautelar dos pacientes
RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE e ANTÔNIO NETO DOS SANTOS
, visto que estes foram agraciados com a liberdade provisória pelo MM. Juízo
a quo
; ao passo que, quanto às teses remanescentes de
carência de justa causa
e
trancamento da ação penal
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022